Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742372-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KLEBER DE AQUINO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo. Desse modo, o caso dos autos atrai a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Verifico, ainda, que o agravante postula a penhora do salário do executado. O executado é servidor público do Distrito Federal. Desse modo, é possível obter o valor de sua remuneração através do portal da transparência. Assim sendo, antes de apreciar o pedido liminar, determino ao agravante que junte o comprovante de rendimentos do executado. Cumpram-se as determinações acima, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora